Tribunal: STF
Processo: HC 219121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes e outros, em favor de Humberto Henrique Feltrin, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 760.160/SP.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena pelo delito de tráfico de entorpecentes.



    No curso da execução, a defesa postulou ao juízo de origem o reconhecimento da não hediondez do delito para fins de progressão de regime.



    O pedido foi indeferido.



    Sobreveio o recurso de agravo em execução, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Irresignação defensiva contra decisão que considerou o delito de tráfico de drogas equiparado a hediondo. Pretendida reversão. Impossibilidade. Inteligência da CF/88, bem como na Lei nº 8.072/90, art. 2º. A Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) apenas revogou o dispositivo que disciplinava o lapso temporal para fins progressão. DESPROVIMENTO”. (eDOC 2, p. 70)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, que denegou a ordem por entender que o apenado teria sido condenado pelo delito de tráfico na modalidade comum, permanecendo, assim, equiparado a hediondo.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ART. 112, § 5º, DA LEP. EXCEPCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ DO TRÁFICO INFERIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO



    1. Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).



    2. Conforme salientado no julgado supra, o § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal excepcionou da regra de progressão dos crimes hediondos e equiparados o tráfico privilegiado descrito no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Daí é possível inferir que os incisos do caput do art. 112, ao se referirem aos delitos hediondos e equiparados, abarcaram o tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 2, p. 95)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) não pode ser mais considerado como equiparado a hediondo, de modo que a progressão de regime ocorrerá na fração de 1/6.



    Requer liminarmente e no mérito a retificação do cálculo da sanção para a progressão de regime.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.



    Ainda assim, é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, não podendo ser objeto de aplicação analógica pelo intérprete ou pela autoridade judicial.



    Nessa linha, o art. 2º, caput, da Lei 8.072/90, conferiu o mesmo tratamento de crime hediondo ao crime de tráfico de drogas, ao estabelecer as mesmas regras no que se refere à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou fiança.



    Da mesma forma, o §1º do supra mencionado art. 2º também estatuiu a pena pelo crime de tráfico em regime inicialmente fechado, de maneira semelhante ao que ocorre com os demais delitos hediondos.



    A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei n. 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.



    No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 118.533/MS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário concluiu que " o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos " (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16.9.2016).



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput , da Lei 11.343/06 (HC 215.771 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 215.104 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber).



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput , da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte.



    É certo que há inúmeros casos de pequenos traficantes ou mulas que são punidos com pena elevada, circunstância esta que é agravada pela aplicação do regime mais gravoso dos crimes hediondos.



    Contudo, entendo que tais situações decorrem de uma não aplicação a tais casos da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), o que deve ser objeto de correção pelas vias próprias, e não por intermédio de uma medida de compensação em desacordo com as regras criadas pelo Poder Legislativo.



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime.



    Deste modo, a progressão no presente caso ocorrerá com o cumprimento de ao menos quarenta por cento da pena privativa de liberdade, ao passo que nos casos de réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de sessenta por cento da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente